Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-21.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SAÚDE. Autora acometida de sacroileite (CID 10 M46.1) e dor lombar baixa (CID 10 M54.5). Ação julgada procedente para condenar a Fazenda do Estado a realizar os exames e lhe fornecer o medicamento e o tratamento descritos na inicial. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré. Cerceamento de defesa não

Ementa:
SAÚDE. Autora acometida de sacroileite (CID 10 M46.1) e dor lombar baixa (CID 10 M54.5). Ação julgada procedente para condenar a Fazenda do Estado a realizar os exames e lhe fornecer o medicamento e o tratamento descritos na inicial. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré. Cerceamento de defesa não configurado. Dano moral indenizável não configurado. HONORA ́RIOS ADVOCATI ́CIOS. Patrocínio dos interesses da autora pela Defensoria pública, órgão do Estado. Confusão entre credor e devedor. Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Providos os recursos oficial, em parte, e voluntário da Fazenda do Estado, apenas para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária. Recurso da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000572-21.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelada LUCIA
HELENA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso oficial e integral ao
recurso voluntário da Fazenda do Estado, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000572-21.2019.8.26.0309 -Voto no 330/20
2
VOTO No 330/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO No 1000572-21.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, LUCIA HELENA PERERIRA
E JUÍZO EX OFFICIO
JUÍZA: BRUNA CARRAFA BESSA LEVIS
SAÚDE. Autora acometida de sacroileite (CID 10 M46.1) e dor
lombar baixa (CID 10 M54.5). Ação julgada procedente para
condenar a Fazenda do Estado a realizar os exames e lhe fornecer
o medicamento e o tratamento descritos na inicial. Pedido que tem
amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade
comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré.
Cerceamento de defesa não configurado. Dano moral indenizável
não configurado. HONORA ́RIOS ADVOCATI ́CIOS. Patrocínio
dos interesses da autora pela Defensoria pública, órgão do Estado.
Confusão entre credor e devedor. Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça. Providos os recursos oficial, em parte, e
voluntário da Fazenda do Estado, apenas para afastar a condenação
ao pagamento da verba honorária. Recurso da autora não provido.
A r. sentença de fls. 117/125 julgou procedente em parte ação
ajuizada por pessoa acometida de sacroileite (CID 10 M46.1) e dor lombar baixa
(CID 10 M54.5), para condenar o Estado de São Paulo a realizar os exames e
fornecer à autora o medicamento e tratamento indicados na petição inicial,
ressonância magnética da coluna cervical, dorsal e lombar, tramadol, mediante
prescrição médica, e tratamento multiprofissional especializado em dor crônica.
Além do reexame necessário, as partes apelaram (fls. 130/138,
159/166).
A autora argui preliminar nulidade da sentença por cerceamento de
defesa. Quanto ao tema de fundo, impugna o capítulo da sentença que rejeitou o
pedido de indenização por dano moral. Alega ser “notório o constrangimento e
sofrimento ocasionado”, “e violação ao direito à dignidade e saúde assegurado
constitucionalmente, motivo pelo qual faz jus aos danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. Pede o provimento do recurso para que a ação seja
julgada integralmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000572-21.2019.8.26.0309 -Voto no 330/20
3
A Fazenda do Estado alega que a Defensoria Pública eì órgão da
Administração Direta do Estado, o que torna evidente o descabimento da
condenação ao pagamento da verba honorária, em razão da confusão entre credor e
devedor. Pede o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Recursos tempestivos e respondidos (fls. 143/150, 173/180).
É O RELATÓRIO.
Não procede a arguição de nulidade da sentença. O julgamento
antecipado da lide não implicou vício processual. Não houve cerceamento de
defesa, pois, como se poderá verificar das próprias razões atinentes ao tema de
fundo, adiante expostas, a produção de outras provas era mesmo desnecessária.
Aliás, a própria autora, em suas razões recursais, afirma que “o dano moral ...
dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re
ipsa” (fl. 135).
A Fazenda do Estado conformou-se com a sua condenação nas
obrigações consistentes na realização dos exames e fornecimento do medicamento e
tratamento indicados na inicial, e não poderia ter sido diferente.
De fato, a necessidade do medicamento e do tratamento foi atestada
pelos relatórios médicos de fls. 11/32, firmados por profissionais da rede pública de
saúde e não impugnados de forma fundada pela ré. Os relatórios demonstraram que
a autora “apresenta dores desde 2014 após trauma que acarretou lesões em joelho e
coluna lombar. Fez acompanhamento conjunto com a ortopedia que já encaminhou
a paciente p/ UNICAMP (serviço terciário) devido à natureza de suas lesões, porém
tal tentativa foi infrutífera”, bem como que ela “apresenta grande limitação de
movimento devido à dor” (fl. 17). A necessidade e imprescindibilidade do
medicamento foi comprovada pelo relatório de fl. 19, que indica tratar-se do “único
que tem apresentado algum efeito analgésico” para as fortes dores crônicas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000572-21.2019.8.26.0309 -Voto no 330/20
4
acometem a autora. Por sua vez, o relatório de fl. 18 atesta a necessidade de
realização dos exames apontados “devido à progressão da dor lombar c/ possível
agravamento das lesões vistas no exame anterior”.
Provado, pois, diante de tais circunstâncias, que a autora necessita
dos exames, do medicamento e do tratamento pleiteados, a procedência de tais
pedidos era mesmo de rigor. Não se trata, evidentemente, de ignorar as normas e
princípios que informam a Administração, o orçamento público e, em especial, o
SUS. Trata-se apenas de garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da
Constituição Federal e evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da
autora. Esses objetivos não podem ser preteridos em razão de não existir dotação
orçamentária para a sua aquisição ou de não se tratar de medicamento padronizado
para o fornecimento.
Não bastassem todas essas considerações, convém ressaltar que o
medicamento e o tratamento vêm sendo fornecidos há tempo considerável - a
antecipação de tutela foi deferida em 22.01.2019 (fl. 75) -. É mais uma circunstância
a apontar para a necessidade de manutenção da sentença, uma vez que a retirada do
medicamento e do tratamento, a esta altura, poderia agravar os riscos de lesão à
saúde da autora.
Por todas essas razões, a sentença está de acordo com a
jurisprudência desta corte e do Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, vale
mencionar, entre outros, os seguintes julgados deste Tribunal: Ap. 696.353.5/0, 12a
C., Rel. LUIZ BURZA NETO, j. 31.10.2007; Ap. 761.821.5/5, 8a C., Rel. RUBENS
RIHL, j. 04.06.2008; Ap. 779.462.5/2, 2a C., Rel. VERA ANGRISANI, j.
08.07.2008; Ap. 663.565.5/1, 4a C., Rel. THALES DO AMARAL, j. 11.12.2008;
Ap. 857.830.5/0, 7a C., Rel. GUERRIERI REZENDE, j. 02.03.2009; Ap.
876.996.5/6, 11a C., Rel. AROLDO VIOTTI, j. 09.03.2009; e Ap. 875.322.5/4, 10a
C, j. 09.03.2009, do qual fui relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000572-21.2019.8.26.0309 -Voto no 330/20
5
Entre os precedentes do Supremo Tribunal Federal, vale mencionar:
RE 195192/RS, Rel. MIN. MARCO AURÉLIO, j. 22.02.2000; AgRgRE
273.834/RS, Rel. MIN. CELSO DE MELLO, j. 12.09.2000; AgRgAI 604.949/RS,
Rel. MIN. EROS GRAU, j. 24.10.2006; e RE 562630/ES, Rel. MIN. CEZAR
PELUSO, j. 26.09.2007.
O recurso oficial não merece provimento.
A sentença também deve ser mantida no tocante ao dano moral.
Consigno que existem situações de mal-estar, de desconforto, verdadeiros
dissabores, que são próprias do risco cotidiano gerado pelo convívio social ou pela
atividade que o indivíduo desenvolve. Para que tais situações caracterizem dano
moral indenizável, eì necessário que, além de se prolongarem no tempo, revelem
magnitude a provocar padecimento íntimo. Tais considerações, extraídas da obra
Dano Moral Indenizável, de ANTONIO JEOVAì SANTOS (Ed. Revista dos
Tribunais, 4a, 2003, p. 111/113), são adequadas ao caso concreto. As alegações
vagas e genéricas expendidas pela autora a respeito do notório constrangimento e
sofrimento, angústia e humilhação não podem sequer em tese embasar a pretendida
concessão de indenização a esse título. A oitiva de testemunhas sobre o estado
anímico da autora não teria o condão de comprovar o dano moral, pois este não se
configura no caso de sensibilidade exacerbada. Daí a inutilidade da produção de tal
prova.
A sentença comporta reparo, todavia, no tocante à condenação da
Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública. A conclusão no sentido da impossibilidade de condenação de
honorários advocatícios no caso concreto se funda na ocorrência de confusão entre
credor e devedor, já que a Defensoria Pública é um órgão, ainda que autônomo, do
Estado de São Paulo. Pela mesma razão, também não afasta a observância
obrigatória da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (art. 927, IV, CPC) o fato
de ter sido editada antes da LC 132/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000572-21.2019.8.26.0309 -Voto no 330/20
6
Nesse sentido, observo que recentes julgados do Superior Tribunal
de Justiça adotam o entendimento estabelecido pela referida súmula:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE
FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e
do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de
12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou
entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito
público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.
2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas
Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009,
que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar
80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994
não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte
Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete
sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do
órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado
com recursos do Estado-membro ao qual pertence".
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1786939/AM, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
21.03.2019)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSS E DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR
E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000572-21.2019.8.26.0309 -Voto no 330/20
7
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria
do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/11, firmou entendimento no
sentido de que não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria
Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que
integra a mesma Fazenda Pública.
2. Incidência da Súmula 421/STJ (Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença).
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar, na via especial, matéria constitucional, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1731055/SP, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j.
16.05.2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
ENSINO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
E
AUTARQUIA
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo
3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC".
2. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença".
3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "a atual
redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no
quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da
criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia
funcional e administrativa do órgão"; além disso, "o custeio de suas
atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000572-21.2019.8.26.0309 -Voto no 330/20
8
qual pertence" (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe
23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman
Benjamin, DJe 04/02/2019.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1781603/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 21.02.2019)
Anoto, por fim, que igual entendimento vem sendo adotado pela
quase totalidade das Câmaras desta Corte: Ap. 1002371-42.2019.8.26.0037, Rel. LUÍS
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, 1a Câmara de Direito Público, j. 17.09.2019, V.U.;
Ap. 1009663-15.2018.8.26.0037, Rel. VERA ANGRISANI, 2a Câmara de Direito Público,
j. 16.08.2019, V.U.; Ap. 0043061-34.2009.8.26.0053, Rel. MARREY UINT, 3a Câmara de
Direito Público, j. 24.09.2019, V.U.; Ap. 1002379-90.2018.8.26.0348, Rel. OSVALDO
MAGALHÃES,
4a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
04.10.2019,
V.U.;
Ap.
1009142-28.2017.8.26.0127; Rel. FERMINO MAGNANI FILHO, 5a Câmara de Direito
Público, j. 09.09.2019, V.U.; Ap. 1007595-52.2018.8.26.0309, Rel. FERNÃO BORBA
FRANCO,
7a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
16.09.2019,
V.U.;
Ap.
1007847-36.2018.8.26.0477, Rel. PERCIVAL NOGUEIRA, 8a Câmara de Direito Público,
j. 31.07.2019, V.U.; Ap. 1017774-71.2017.8.26.0053, Rel. OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
11a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2019, V.U.; Ap. 1005409-67.2016.8.26.0037, Rel.
SOUZA MEIRELLES, 12a Câmara de Direito Público, j. 16.08.2019, V.M.; Ap.
1000166-21.2019.8.26.0302, Rel. DJALMA LOFRANO FILHO, 13a Câmara de Direito
Público, j. 25.09.2019, V.U..
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso da autora, e dou
provimento em parte ao recurso oficial e integral ao recurso voluntário da Fazenda
do Estado, para excluir a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da verba
honorária.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR